Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703223-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM RAFAEL FERREIRA DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WILLIAM RAFAEL FERREIRA DOS REIS contra sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Nessa sede, o apelante pede a reforma da sentença, no entanto, deixa de juntar a comprovação do preparo em face do pleito de benefício da gratuidade de justiça (ID no 22332036). Em contrarrazões, o apelado afirma que não se mostram presentes os requisitos legais e constitucionais necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Afirma, em síntese, existir nos autos prova produzida pela própria parte autora que indica a utilização de recursos próprios no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para a compra de pedaço de terra reconhecidamente irregular (ID no 7109505, fls. 61/66). De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, faz-se fundamental a apresentação da declaração de hipossuficiência, assinada pelo apelante, juntando documentos que também comprovem o alegado. Com efeito, a parte autora formulou pedido de gratuidade de justiça na peça inicial, juntando declaração de hipossuficiência (ID no 22331866). No entanto, o magistrado ordenou que se procedesse a emenda da inicial para: “(...) comprove a hipossuficiência financeira, trazendo aos autos informações a respeito da sua profissão, seu contracheque ou o extrato bancário de sua conta, dos últimos 3 meses; l (...)” (ID no 22331870). A parte manteve-se inerte, no entanto, posteriormente recolheu as custas (ID 22331881). Nesta sede recursal, o recorrente postulou, novamente, pleito de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 22575853), a parte se manteve inerte. É o breve relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo ou, ao menos juntar comprovação de hipossuficiência, sob pena de deserção. Com efeito, embora a parte tenha alegado em seu recurso ser beneficiário da justiça gratuita, justificando o não recolhimento do preparo, em nenhum momento o benefício foi deferido. Cumpre ressaltar que, apesar de ter efetuado o pedido de gratuidade de justiça, quando o magistrado determinou a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiênica, a parte não cumpriu o comando e ainda efetuou o pagamento das custas. Instado a comprovar o recolhimento, novamente, nesta sede recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte (ID 22827847). Pois bem, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso, nos seguintes termos: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nessa esteira, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar o seu devido preparo, situação que impõe o seu não conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do recorrente, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador